Tribunal: TJDFT
Processo: 0740748-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740748-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, GILBERTO PEDRO VIDOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gilberto Pedro Vidotti e Luís Fernando Decanini contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório da sentença prolatada em ação civil pública, rejeitou a impugnação ‘a penhora apresentada nos autos de no 0722369-06.2022.8.07.0001, ID no 172735893, págs. 1-2. 2. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o STJ decidiu pela impenhorabilidade das reservas até 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária. 3. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar o desbloqueio do valore localizado em sua conta, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo recolhido (ID no 51697580 e no 51697581). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 8. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 9. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” (EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 10. No mesmo sentido da relativização da impenhorabilidade de salários são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 11. No caso, a decisão recorrida destacou que a questão inerente à necessidade de devolução dos valores levantados foi analisada no AGI no 0718384-95.2023.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAR A ORDEM DE LEVANTAMENTO/TRANSFERÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS NA ORIGEM. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O agravo de instrumento é recurso de cognição vinculante. Como a matéria não foi impugnada oportunamente na origem, deixou de ser enfrentada na decisão recorrida, fato que obsta o seu conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade e pela preclusão. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente. 3. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 4. O CPC, art. 521, inciso IV, prevê que o levantamento dos valores depositados em juízo na fase de cumprimento provisório de sentença depende de caução, suficiente e idônea, a ser prestada pelo credor. 5. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto. 6. A pendência do processamento de recurso extraordinário para exame da repercussão geral afasta a aplicação do CPC, art. 521, IV (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 7. Diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo até o julgamento definitivo da ação civil pública que originou o cumprimento provisório de sentença - EREsp no 1.319.232/DF. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1738242, 07183849520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Conforme destacado, o valor levantado apenas pelo advogado do exequente foi de R$ 375.405,92 e a quantia penhorada via SISBAJUD foi de aproximadamente R$ 11.000,00. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar os requisitos indispensáveis para o reconhecimento da impenhorabilidade arguida. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO